Tribunal: TCU
Processo: 021.472/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1810/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe (Crea/SE), relacionadas à área de pessoal, prestação de contas e contratação (peça 3, p. 1-9). Considerando que foram noticiadas diversas irregularidades relacionadas às áreas de pessoal, prestação de contas e contratação (peça 3, p. 1-9), notadamente quanto: a) à nomeação de treze chefes de setor, quando o quadro permitia apenas dez cargos de chefia - CC-6; b) à contratação e nomeação de cinco pessoas no cargo de chefia - CC-3, sendo que no quadro de pessoal somente constavam quatro vagas; c) à nomeação de uma coordenadora de núcleo de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e CAT (Certidão de Acervo Técnico), CC-1, quando sequer existia previsão no quadro pessoal da entidade; d) ao pagamento de diárias diretamente a trabalhadores terceirizados; e) à contratação de estagiários em número superior ao que determina a Lei do Estágio (Lei 11.788/2008); f) à aprovação unilateral e sem respaldo do Plenário do Crea/SE, conforme Ato 2/2016, de alterações no quadro de pessoas e cargos de provimento em comissão, em afronta ao art. 87, inciso XXXV, do seu Regimento Interno; g) à aprovação das contas do exercício 2016 por parte do presidente do Crea/SE, em suposto ad referendum do Plenário, sem haver, contudo, debate com esse Plenário; e h) à contratação da empresa Brasil Data Pesquisa, Consultoria e Serviços Ltda. - EPP durante os anos de 2015 a 2017, por inexigibilidade de licitação e com preços supostamente abusivos; Considerando que, após exame preliminar (peças 20-22), foi realizado o aprofundamento quanto à irregularidade atinente ao pagamento de diárias diretamente a trabalhadores terceirizados à cifra total de R$ 34.642,60 entre 2015 e 2018 e a demais pessoas fora dos quadros do Conselho (item 'd' supra), afastando-se a necessidade de saneamento quanto às demais alegações, nos termos do Despacho de peça 23; Considerando que, após diligência promovida junto ao Crea/SE e oitiva do Conselho e das empresas contratadas em que se observou o pagamento das referidas diárias, foi promovida a audiência do Sr. Arício Resende Silva, ex-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em razão da autorização e pagamento de diárias a motoristas e a pessoas externas ao quadro de funcionários da entidade, sem amparo normativo; Considerando, no que se refere aos motoristas, que tais pagamentos se originaram de falha na elaboração do edital do Pregão Presencial 02/2015 (peça 79), originador dos contratos em questão (Contratos 08/2015 e 27/2017), eis que se mostrou silente quanto ao local de prestação de serviços e correspondentes custos, de sorte que, a despeito de constituírem despesas necessárias para a indenização de trabalhadores que se deslocam no interesse do contratante, deixaram de constar da cotação de preços; Considerando, então, que num primeiro momento, o Conselho assumiu a responsabilidade direta pelos pagamentos, adotando, por analogia, como fundamento, ainda que de forma inapropriada, os normativos internos aplicáveis aos empregados efetivos e, num segundo momento, após a instauração do presente feito, promoveu a formalização de Termo Aditivo ao contrato 27/2018 (peça 91), estabelecendo como obrigação do contratante o pagamento de diárias nos casos em haja necessidade de deslocamento intermunicipal ou interestadual de qualquer funcionário da empresa contratada, a fim de atender interesses do Conselho; Considerando, no que diz respeito ao pagamento de diárias a outras pessoas externas ao quadro de funcionários da entidade (palestrantes, ex-presidentes, convidados, discentes, Presidente e Vice-Presidente do Crea-JR), que o exame instrutório permitiu inferir que a denominação "convidados" indica de modo abrangente pessoas que participem de eventos de interesse do Crea/SE, sendo que, seguindo a sistemática apreendida pela unidade técnica (peças 80-90, 92-107), o requerente apresenta pedido à Presidência do Conselho que promove a análise e, encontrando-se dentro das atividades relacionadas às modalidades profissionais do Sistema (como palestras, cursos, participação em eventos do Sistema Confea/Crea/Mútua), o gestor autoriza o pagamento da despesa e o interessado passa a ser tratado como "convidado" do Crea-SE; Considerando, relativamente à nomeação para cargos de comissão além do que o quadro pessoal de carreira da entidade estabelecia, a conclusão de que os cargos de chefes dos setores de Design Gráfico, de Dívida Ativa e de Apoio às Câmaras e Comissões, muito embora tenham sido criados pelo Ato Administrativo 1/2017, de 14/2/2017 (peça 17, p. 3, item 'c'), foram ocupados em data anterior (peça 3, p. 44-46), inobstante a efetiva criação minore a gravidade da impropriedade (peça 23, p. 2); Considerando, afinal, a instrução de peças 114-116, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em conhecer da presente Denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Arício Resende Silva e autorizar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 021.472/2018-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea/SE, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU no 315/2020, de que: 1.8.1.1 a ocupação de cargos em comissão deve se restringir aos cargos efetivamente criados e previstos em regulamento interno; 1.8.1.2. as planilhas de preços dos processos licitatórios devem contemplar todos os custos pertinentes ao objeto a ser contratado, de forma a evitar a necessidade de formalização de termos aditivos aos contratos para inclusão de despesas não previstas nos respectivos editais.